Tribunal: TJPA
Processo: 0803613-52.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10505 - Variação Cambial
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803613-52.2019.8.14.0005

APELANTE: MARICELIA XIPAIA, ANTONIO GILMAR BARROS SALES, ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SUSIPE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, SUSIPE, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ANTONIO GILMAR BARROS SALES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MARICELIA XIPAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0803613-52.2019.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARICELIA XIPAIA DA COSTA E ANTÔNIO GILMAR BARROS SALES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Ordinária de Reparação por Danos Morais ajuizada por Maricélia Xipaia da Costa e Antônio Gilmar Barros Sales em razão do falecimento do filho Diego Xipaia Sales, menor de idade, ocorrido por asfixia mecânica (enforcamento) no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira/PA, enquanto se encontrava sob custódia estatal. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido e fixou indenização de R$ 63.000,00 para cada autor. Ambas as partes interpuseram apelação: o Estado do Pará pleiteando a improcedência do pedido ou a redução do valor indenizatório, e os autores buscando a majoração da indenização para R$ 1.000.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará é objetivamente responsável pela morte do custodiado ocorrida em estabelecimento prisional; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais a ser fixado aos genitores da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua omissão em garantir a integridade física de preso sob sua custódia, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e da jurisprudência do STF no Tema 592 da repercussão geral.

4.

Ainda que a causa da morte (suicídio ou homicídio) não tenha sido conclusivamente determinada, o fato de ter ocorrido sob a custódia estatal atrai a responsabilidade objetiva, dispensando a prova de culpa.

5.

O dano moral dos genitores é presumido em razão do vínculo familiar direto e da perda do filho em ambiente de custódia estatal.

6.

A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará vem fixando valores indenizatórios em patamar médio de R$ 50.000,00 por genitor em casos similares.

8.

A majoração para R$ 1.000.000,00 pretendida pelos autores extrapola os parâmetros jurisprudenciais e viola o princípio da igualdade.

9.

A redução do valor de R$ 63.000,00 para R$ 50.000,00 por autor preserva a coerência com precedentes e assegura adequada reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso dos autores improvido. Recurso do Estado do Pará parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado é objetivamente responsável pela morte de preso sob sua custódia, ainda que não comprovada a causa exata do óbito, diante do dever jurídico de proteção à integridade física do custodiado.

2.

O dano moral dos genitores de preso falecido sob custódia estatal é presumido e independe de prova específica de abalo emocional.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve respeitar os parâmetros jurisprudenciais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, §6º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.03.2016; STJ, Súmulas 54 e 362; TJPA, ApCiv nºs 0817784-96.2019.8.14.0301; 0856954-12.2018.8.14.0301; 0801690-85.2019.8.14.0006.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos interpostos, dando parcial provimento ao apelo do Estado, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e por MARICELIA XIPAIA DA COSTA e ANTÔNIO GILMAR BARROS SALES contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da Ação Ordinária de Reparação por Danos Morais, julgou procedente o pedido dos autores, ora apelantes, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) para cada um dos genitores do falecido.

Historiando os fatos, Maricelia Xipaia da Costa e Antônio Gilmar Barros Sales ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que seu filho, Diego Xipaia Sales, menor de idade, encontrava-se sob custódia no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRAlt, vindo a óbito em 02 de novembro de 2017, em razão de asfixia mecânica por enforcamento, sem que o laudo do Instituto Médico Legal pudesse determinar se a morte decorreu de suicídio ou de ação de terceiros.

Alegaram que a omissão do Estado em seu dever de vigilância resultou na morte do filho, o qual, apesar de não possuir CTPS assinada, laborava com o pai, auferindo a quantia mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), o que contribuía para a renda familiar, composta por mais sete filhos. Requereram, portanto, a condenação solidária do Estado e da SUSIPE ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com correção monetária e juros legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, por consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) para cada autor, no caso dos autos, os seus ascendentes, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% desde a data do óbito (súmula 54 do STJ.

Isenta de custas a Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da lei 6.830/80, em relação ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, CONDENO o Fazenda Pública Estadual, sucumbente.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação. Inicialmente, alegou a inexistência de provas que demonstrem a responsabilidade estatal pelo evento danoso, sustentando que a morte do detento pode ter decorrido de suicídio ou ter sido provocada por terceiros, configurando, em ambos os casos, excludentes de responsabilidade civil.

Defendeu que não há nexo causal entre a conduta estatal e o dano ocorrido, uma vez que os agentes públicos teriam agido de forma diligente, sem que houvesse indícios de omissão culposa. Argumentou ainda que, nos casos de omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço, exigindo-se prova de falha na prestação do serviço público, o que, segundo sustenta, não se verificou nos autos.

Prosseguindo em sua fundamentação, o apelante asseverou que mesmo na hipótese de falecimento por enforcamento causado por terceiros, não se comprovou eventual animosidade entre os companheiros de cela que justificasse vigilância específica, não tendo sido demonstrada qualquer negligência atribuível ao Estado. Em ambos os cenários, segundo a tese estatal, inexistindo o nexo causal necessário à responsabilização, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Subsidiariamente,
ad argumentandum tantum
, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
, reputando-o desproporcional e excessivo diante das circunstâncias do caso, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que fossem julgados improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pleiteou a minoração do valor indenizatório fixado.

Igualmente inconformados, MARICELIA XIPAIA DA COSTA e ANTÔNIO GILMAR BARROS SALES também interpuseram recurso de apelação.

Sustentaram que o valor fixado na sentença se mostra irrisório frente à gravidade do dano sofrido, o qual não se limita à esfera patrimonial, mas atinge diretamente o núcleo familiar dos apelantes.

Alegaram que a morte de um filho sob a guarda do Estado configura violação a preceitos constitucionais fundamentais, impondo uma indenização que contemple, adequadamente, a extensão do dano e a função pedagógica da responsabilização civil.

Citaram os arts. 5º, V e 37, §6º, da CF, pleiteando a majoração da indenização ao montante inicial requerido na exordial, bem como a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Em contrarrazões ao apelo do Estado, os recorridos refutaram integralmente os argumentos apresentados, defendendo a legitimidade ativa dos genitores para pleitear indenização por danos morais decorrentes da morte do filho e a responsabilidade objetiva do Estado, conforme o art. 37, §6º, da Constituição.

Argumentaram que o Estado falhou no seu dever constitucional de guarda e proteção dos custodiados, configurando-se o nexo causal com o dano experimentado. Postularam a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao FUNDEP.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, no parecer exarado nos autos, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, destacando o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso do Estado do Pará e pelo provimento do recurso dos autores, com vistas à majoração do valor indenizatório.

Fundamentou-se no entendimento consolidado pelo STF no Tema 592 da repercussão geral, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de custodiado, ainda que em caso de suicídio, e na jurisprudência pátria que reconhece o dever estatal de garantir a integridade física e moral dos detentos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ e por MARICÉLIA XIPAIA DA COSTA e ANTÔNIO GILMAR BARROS SALES contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Estado, em razão do falecimento de Diego Xipaia Sales, filho Maricélia Xipaia da Costa e Antônio Gilmar Barros Sales, morto no interior de unidade prisional, sob a custódia estatal.

Na sentença de primeiro grau, reconheceu-se a responsabilidade objetiva do Estado pela morte do custodiado, fixando-se a indenização por danos morais no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) para cada autor. O Estado do Pará, inconformado, pleiteia a reforma parcial da decisão, com a exclusão ou redução do valor arbitrado.

Os autores, por sua vez, interpuseram recurso, buscando a majoração do valor indenizatório para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e a fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP.

A controvérsia instaurada, portanto, concentra-se na verificação da responsabilidade imputável ao Estado e, uma vez reconhecido o dever de indenizar, na quantificação do valor adequado à justa reparação do dano moral experimentado, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de Apelação Cível.

A Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Tal previsão abrange não apenas os atos comissivos, mas também os omissivos, desde que demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir por parte da Administração.

Sobre o tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho assevera que:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.”

(
Programa de Responsabilidade Civil
, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237).

Dessa forma, observa-se que a responsabilidade estatal, conforme delineada pelo ordenamento jurídico brasileiro, encontra amparo na teoria do risco administrativo, exigindo-se a comprovação do nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano experimentado, sem que seja necessária a demonstração de culpa ou dolo.

Complementando esse entendimento, Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua a responsabilidade objetiva como:

“A obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem.”

(
Curso de Direito Administrativo
. São Paulo: Malheiros, 26ª ed., 2009).

Portanto, trata-se de um regime jurídico que visa garantir à vítima a reparação dos prejuízos decorrentes da atuação administrativa, ainda que esta se dê no estrito exercício da legalidade, bastando, para tanto, a comprovação do dano e do vínculo causal com a atividade estatal.

Não obstante a adoção do regime de responsabilidade objetiva, tal previsão constitucional não implica obrigação irrestrita de indenizar por parte da Administração Pública. Compete ao autor da demanda comprovar os elementos fáticos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência do dano e a existência do nexo causal com a atuação estatal.

A respeito da matéria, leciona Arnaldo Rizzardo:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos:
a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligência do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões;

b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas;

c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer.”

(
Responsabilidade Civil
, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 364).

Impõe-se, portanto, a verificação da ocorrência, ou não, de ato ilícito imputável ao Poder Público, apto a ensejar a reparação pleiteada.

Nos presentes autos, é incontroverso que Diego Xipaia Sales encontrava-se sob custódia do Estado do Pará, especificamente no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRAlt, quando veio a óbito, em 02 de novembro de 2017, por asfixia mecânica (enforcamento), conforme revelado pelo laudo pericial. Ainda que persistam dúvidas quanto à autoria – se se tratou de suicídio ou homicídio –, o fato de a morte ter ocorrido em ambiente prisional, sob vigilância estatal, desloca o foco da discussão da culpa para a responsabilidade objetiva do ente federativo.

Ao tratar da obrigação estatal de zelar pela integridade física dos indivíduos submetidos à custódia, Cretella Júnior é categórico ao afirmar:

“Pessoas recolhidas a prisões comuns ou a quaisquer recintos sob a tutela do Estado têm o direito subjetivo público à proteção dos órgãos públicos, cujo poder de polícia se exercerá para resguardá-las contra qualquer tipo de agressão, quer dos próprios companheiros, quer dos policiais, quer ainda de pessoas de fora, que podem, iludindo a vigilância dos guardas, ocasionar danos aos presos. (...). Como já vimos, a polícia pode agir ou deixar de agir, ocorrendo da ação ou omissão danos aos recolhidos em estabelecimentos sob a guarda do Estado.”

(O Estado e a Obrigação de Indenizar, Ed. Saraiva, 1980, p. 251/252).

A lição reforça a noção de que o Estado, ao assumir a custódia de um indivíduo, atrai para si a responsabilidade integral por sua proteção, não podendo se esquivar das consequências jurídicas decorrentes de sua ação ou omissão.

No mesmo sentido, o professor Yussef Said Cahali destaca:

“Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação da integridade corporal daquele, protegendo-o de eventuais violências que possam ser contra ele praticadas, seja da parte de seus próprios agentes, seja da parte de outros detentos, seja igualmente da parte de estranhos.”

(
Responsabilidade Civil do Estado
, Malheiros Editores, 2ª ed., 1996, p. 504).

Ambas as lições doutrinárias corroboram a compreensão de que a omissão do Estado em assegurar a integridade dos custodiados, diante do dever jurídico de proteção que sobre ele recai, implica responsabilidade objetiva, fundada na violação de um dever específico de agir, ensejando, portanto, o dever de indenizar pelos danos causados.

A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de reconhecer que, nas hipóteses de custódia estatal, o Estado assume o papel de garantidor da incolumidade física e moral dos detentos, incumbindo-lhe um dever jurídico positivo de proteção. Trata-se de obrigação derivada do princípio da dignidade da pessoa humana e do dever de tutela dos direitos fundamentais, ainda que no contexto da privação de liberdade.

A inércia estatal na adoção de medidas mínimas e eficazes de vigilância, segurança e cuidado — indispensáveis à preservação da vida e da integridade dos custodiados — configura omissão específica, apta a ensejar a responsabilidade civil do ente público e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Nesse sentido, ao apreciar o Tema 592 da repercussão geral (RE 841.526/RS), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no seguinte sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO
. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
.

3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal)
.

4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
.

6.
A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
.

7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
.

8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.

9.
In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal
.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

A
ratio decidendi
do julgado é clara ao imputar ao Estado o dever jurídico de garantir a integridade dos apenados, ainda que estes se encontrem em ambiente de risco inerente à própria natureza do encarceramento.

Tal entendimento já encontrava ressonância na jurisprudência nacional que fixava a responsabilidade civil do Estado por omissão qualificada, exigindo a demonstração do dever jurídico específico de agir, da possibilidade de agir e da omissão causal para o resultado danoso e, no tocante à tutela de detentos, fixando a obrigação positiva do ente estatal de garantir sua incolumidade física e psíquica.

Com efeito, no caso em análise, evidencia-se a existência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado — consubstanciada na ineficiente vigilância e cuidado dos detentos no interior das celas superlotadas — e o resultado danoso, qual seja, o falecimento do filho dos autores/apelantes. A falha na adoção das medidas mínimas de segurança e vigilância durante a custódia revela a inobservância do dever jurídico de proteção, o que atrai a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Sobre o dever constitucional do Estado de assegurar a integridade física e moral dos presos sob sua tutela, este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(Processo nº 0821507-60.2018.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Processo nº 0844533-53.2019.8.14.0301, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2023-01-10)

Dessa forma, reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado na hipótese dos autos, impõe-se, como consectário lógico-jurídico, a condenação à reparação pelos danos morais sofridos pelos genitores da vítima, em decorrência da falha estatal em preservar a vida do custodiado sob sua guarda.

Pois bem.

A perda de um ente querido configura, por si só, fonte de dor e sofrimento que transcende o campo do tangível. Quando tal perda ocorre sob os auspícios do Estado, em ambiente onde este detém o monopólio da vigilância e da tutela, a dor se associa à perplexidade e à indignação. O dano moral daí decorrente não demanda prova concreta de abalo emocional, o qual se presume do próprio contexto.

A jurisprudência nacional pacificou o entendimento de que, em casos como o presente, o dano moral decorre da simples constatação do evento lesivo e da existência de vínculo afetivo entre os autores e o falecido.

Nas palavras de Maria Helena Diniz, “
o dano moral puro resulta da violação de um bem imaterial da pessoa, como a honra, a dignidade, a integridade psíquica”
. Neste contexto, a perda de um filho em prisão estatal se insere no domínio da dor imensurável, legitimando a indenização por esse sofrimento.

No entanto, a fixação do
quantum
compensatório não pode ser arbitrária. Deve pautar-se nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da equidade, atendendo à função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, visando não apenas a punição da conduta lesiva, mas, sobretudo, a inibição de sua reiteração. Deve-se, contudo, evitar que a reparação se converta em fonte de enriquecimento sem causa, o que comprometeria os princípios da justiça compensatória.

A quantificação do dano moral, portanto, deve observar os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, como acima referido, de modo a assegurar o justo equilíbrio entre o sofrimento experimentado pela vítima e a gravidade da conduta perpetrada pelo ofensor.

DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ: QUANTUM INDENIZATÓRIO

O Estado do Pará insurge-se contra o valor da indenização fixada na sentença, reputando-o excessivo. Assiste-lhe, em parte, razão.

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem fixado indenizações por morte em presídio em valores que oscilam entre R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a depender da gravidade das circunstâncias, da conduta estatal e do impacto da perda no núcleo familiar.

Considerando tais precedentes e as peculiaridades do caso concreto, entendo como mais apropriado o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor. Tal quantia preserva o caráter compensatório e punitivo da indenização, revelando-se mais consentâneo com a extensão do dano sofrido, sem desbordar do patamar da jurisprudência consolidada, conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS REFLEXOS PRESUMIDOS EM RELAÇÃO AOS FAMILIARES. PAGAMENTO DE PENSÃO EM FAVOR DE FILHO MENOR. PENSIONAMENTO NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ QUE COMPLETE 25 ANOS DE IDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado tem o dever objetivo de garantir as condições mínimas necessárias para o cumprimento da pena de quem esteja sob sua responsabilidade no sistema carcerário, prezando por sua integridade física e mental. 2. Fica configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de garantia das condições de cumprimento da pena, custodiado do sistema carcerário morre dentro do estabelecimento prisional, em aplicação da teoria do risco administrativo. 3. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido. 4. Em relação aos familiares próximos do custodiado morto, resta presumido o dano moral reflexo (indireto ou por ricochete), conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), em virtude da proximidade no núcleo familiar, sendo desnecessária sua comprovação no processo. 5. Alteração do valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consonância com a jurisprudência do TJPA. 6. Conforme a jurisprudência do C. STJ e desta Corte, é devido o pagamento de pensão à filha no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade. 7. Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, para fixar o pagamento de pensão (danos materiais) no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data em que a filha completar 25 anos de idade.

(TJPA, apelação cível nº 0817784-96.2019.8.14.0301 - Relator(a) LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2022)

APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DE DELEGACIA DE POLÍCIA. ENFORCAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Estado do Pará a pagar indenização por danos morais aos demandantes, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da morte da filha dos autores, ocorrida em Delegacia Policial Civil. As partes interpuseram recursos de apelação; 2. Os autos retratam o cometimento de suicídio, nas dependências da carceragem da Delegacia de Polícia Civil; 3. O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado; 4. Ainda que o suicídio tenha sido a efetiva causa da morte, a responsabilidade do Estado não pode ser afastada, considerando os deveres de proteção e de vigilância, os quais acarretam a obrigação de manter os presos em locais onde não seja possível pôr fim à própria vida, por meio de enforcamento; 5. O óbito ocorrido dentro da unidade prisional, vincula a Administração Pública, que possui o dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o qual garante o respeito à integridade física e moral dos presos, com vistas à proteção da dignidade da pessoa humana. Tema 592 do STF; 6. O valor da reparação deve ser arbitrado com observância da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada um dos autores, conforme jurisprudência do TJPA; 7. Os benefícios da justiça gratuita não afastam a responsabilidade pela condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Não obstante, tais obrigações ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC; 8. Recursos de apelação conhecidos. Apelação do Estado desprovida. Apelo dos autores provido. Sentença parcialmente alterada, nos termos do provimento recursal.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005625-65.2013.8.14.0043 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL. SUICÍDIO. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. TEMA 592, DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA. FILHA MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – No caso dos autos, foi reconhecida a presença dos requisitos necessários para a responsabilização objetiva do ente público tendo em vista a ocorrência de suicídio de detento em unidade prisional. 2 – Retificação da sentença recorrida para conceder a indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), condenando também ao pensionamento mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade. 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801690-85.2019.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/05/2023)

Constitucional e Civil. Apelação. Indenizatória por danos morais e materiais. Morte de detento. Asfixia mecânica em unidade prisional. Responsabilidade objetiva. Dever de proteção física e moral do preso. Dano moral presumido. Pensão mensal. Dependência econômica presumida. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade de redução da pensão. Precedentes. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1. Ação Indenizatória ajuizada por familiares (mulher e filha) de ex-detento, morto por asfixia mecânica nas dependências de Centro de Recuperação Estadual, visando a responsabilização objetiva do Estado do Pará por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado a título de danos morais e materiais, R$100.000,00 [R$50.000,00 para cada autora (x2)] e 01 salário-mínimo até a menor completar 21 anos de idade. III. Razões de decidir 3. Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e inexistência de dever de indenizar. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal). Responsabilidade Objetiva do Ente Estadual (art. 37, §6º, da Constituição Federal), por inobservância do seu dever específico de proteção (RE 841.526 - Tema 592/STF). 4. Das provas extrai-se que as autoras perderam familiar que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências de Centro de Recuperação Estadual, sendo a morte ocasionada por enforcamento, conforme Certidão de Óbito e Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestando a causa mortis por asfixia mecânica, constrição extrema das vias aéreas e estrangulamento (Id. 11291231 – Pág. 33). 5. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre os familiares e o falecido (mulher e filha do de cujus), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda. 6. Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. 7. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor de R$50.000,00 para cada autora, à título de Danos Morais, desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito. 8. Pedido de exclusão do pensionamento em favor da filha apelada, por ausência de comprovação da dependência econômica. Presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, de modo que, inexistindo elementos de que a dependente não precisa do auxílio do pai, mostra-se devida à indenização decorrente da obrigação de prestar alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil. 9. Necessidade de diminuição do valor da indenização a título de danos materiais. Pensão reduzida a 2/3 de salário-mínimo, considerando que parte da renda do de cujus se destinava ao seu próprio sustento, e até a idade limite de 21 anos (conforme sentença), caso após a maioridade, comprovadamente, estiver cursando ensino universitário. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor do dano material.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006300-46.2017.8.14.0024 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856954-12.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

Nestes termos, delibero pela redução do montante indenizatório arbitrado a título de danos morais, impondo ao ente estadual a obrigação de reparação no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A modificação ora promovida restringe-se, exclusivamente, à adequação do quantum indenizatório, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à luz das circunstâncias específicas delineadas nos autos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES: MAJORAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os autores, em recurso próprio, requerem a elevação do valor da indenização para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FUNDEP. O pedido de majoração, todavia, não merece prosperar.

Ainda que a dor da perda de um filho sob custódia estatal seja inegável e dilacerante, o valor pretendido extrapola, em muito, os limites da razoabilidade e os padrões jurisprudenciais observados por esta Corte, conforme acima demonstrado. O arbitramento em patamar tão elevado redundaria em descompasso com o princípio da igualdade e com o próprio sistema de precedentes que informa o ordenamento jurídico brasileiro, de modo que merece total improvimento o recurso dos autores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, julgando totalmente improvido o recurso interposto
por MARICÉLIA XIPAIA DA COSTA e ANTÔNIO GILMAR BARROS SALES.

Quanto ao recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, fixando juros de mora e correção monetária, conforme os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Adverte-se às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a imposição de multa, conforme dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025